Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS E FOTOS DE REDES SOCIAIS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (art. 5o, inc. IV) assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sendo este um direito fundamental. Contudo, pacífico o entendimento de que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais.
2. No caso, o agravante não nega a importunação sexual, mas apenas busca resguardar sua reputação e sua integridade física, considerando suposta incitação ao seu linchamento.
3. A despeito da aparente inadequação do protesto manifestado pelas agravadas em redes sociais, inviável concluir prima facie, nesta sede de cognição sumária, que a imputação seja totalmente falsa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.